Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMANDA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. ÍNDICES DISSOCIADOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC.
I. A prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria.
II. Afastada a prescrição e, estando a demanda em perfeitas condições de resolução do mérito, está o Tribunal autorizado a decidi-la, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
IV. Excluída a União do polo passivo da demanda, não há fundamento para a aplicação do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios.
V. Apelação parcialmente provida.